Tribunal: TJPA
Processo: 0010341-94.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010341-94.2014.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL DA SILVA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALMEJADA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA NA SEARA INVESTIGATIVA. CONSONÂNCIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. OBEDIÊNCIA AO ART. 155, DO CPPB. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NÃO COMPROVADAS NA AÇÃO. SUBTRAÇÃO POR ARREBATAMENTO. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".
Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

2. Caso no qual as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, à autoria delitiva do acusado, preso em flagrante delito, ainda no cenário criminoso, de posse da
res furtiva
.

3. No tocante à adequação típica da conduta perpetrada, entretanto, não há espaço para condenação do acusado pelo crime de roubo, porquanto não demonstrada, indubitavelmente, em juízo, grave ameaça ou violência empregadas na ação. Conquanto a vítima tenha detalhado que o réu empregou violência e ameaça na subtração da
res,
tais peculiaridades não foram reverberadas na prova judicializada, cujos depoimentos colhidos, muito embora confirmem a autoria criminosa, não ratificam a dinâmica delitiva tal como a exposta pela ofendida no âmbito administrativo.

4. Forçosa a conclusão de que a subtração da
res
deu-se por mero arrebatamento, com violência dirigida exclusivamente à coisa, e não à ofendida,

de forma que a conduta melhor subsume-se àquela disposta no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, na sua modalidade consumada, considerando que o agente se tornou possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e tranquila e desvigiada do bem.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença absolutória, condenando o réu,

como incurso no tipo penal do art. 155,
caput
, do CPB, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 11798635), que, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(“não existir prova suficiente para a condenação”
), absolveu o réu
RAFAEL DA SILVA MONTEIRO
(THIAGO THALLIS DA SILVA MONTEIRO OU THIAGO THALLES DA SILVA MONTEIRO)
,

da prática do tipo penal inserto no art. 157,
caput
, da Lei Substantiva Penal.

Narra a
preambular acusatória
(ID 11798569) que no dia 29/05/2014, pela manhã, no interior de um ônibus coletivo, que trafegava pela Av. Pedro Álvares Cabral, próximo à Trav. Angustura, nesta Capital, o recorrido em epígrafe, mediante emprego de violência, subtraiu da vítima Alessandra de Jesus Santos Freitas, sua bolsa, contendo óculos de sol, guarda-chuva, cartão de débito, outros objetos de cunho pessoa, e a quantia de R$20,00 (vinte reais).

Descreve que a vítima estava sentada em uma cadeira na parte de trás do coletivo, próximo à saída, instante no qual foi surpreendida pela ação do réu que puxou sua bolsa. A ofendida, no entanto, reagiu, segurou seus pertences e passou a travar embate corporal com o réu. Embora auxiliada por uma outra passageira, na tentativa de impedir a subtração, o apelado conseguiu saltar do veículo de posse da
res
. Não obstante, foi detido por populares que recuperaram a bolsa da vítima e o mantiveram sob controle até a chegada da polícia.

Em
razões recursais
(ID 11798643), clama o
Parquet
pela reforma da sentença absolutória, com consequente condenação do acusado nos termos do art. 157,
caput
, do CPB. Argumenta de que, em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações prestadas na seara investigativa encontram-se referendadas pela prova judicializada, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Roga pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 11798645) pugna a defesa pela manutenção da sentença absolutória objurgada, diante da inexistência de provas suficientes a lastrear a condenação.

Caso não seja esse o entendimento, seja o réu condenado pela prática de furto simples, visto não ter sido produzida prova sobre o modo de execução do suposto crime de roubo.

Assim, requer o conhecimento e o improvimento da insurgência ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, a fim de que a decisão seja reformada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Recurso Ministerial. Pleito condenatório:

Cinge-se o recurso ministerial na reforma do édito absolutório e consequente condenação do acusado nos termos do art. 157,
caput
, do CPB, ao argumenta de que, em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações prestadas na seara investigativa encontram-se referendadas pela prova judicializada, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com razão, em parte, o
Dominus Litis.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial à ID 11798570, pág. 21; do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à ID 11798570, pág. 22; do Auto de Entrega, à ID 11798570, pág. 23; e, indiretamente pela prova oral construída tanto no âmbito administrativo, como em juízo.

O mesmo pode ser dito no que pertine à
autoria criminosa
, diante da existência de provas contundentes no sentido de que o acusado praticou o crime de roubo, pelo que deve ser refutada a invocação do princípio
in dubio pro reo
.

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

In casu
, a vítima
ALESSANDRA DE JESUS SANTOS FREITAS
, embora não tenha sido ouvida no âmbito judicial, em seu relato prestado na seara investigativa, pormenoriza fatos da empreitada criminosa, ao assim declarar (ID 11798570, pág. 09):

“(...) que na manhã de hoje saiu de sua casa, localizada no bairro da Marambaia e tomou o coletivo da linha Telégrafo para ir ao seu trabalho, ao subir no ônibus a declarante permaneceu sentada em um assento localizado na parte de trás do coletivo, próximo à porta da saída; QUE o veículo seguiu viagem regularmente sem qualquer tipo de transtorno até que ao chegar na avenida Pedro Álvares Cabral próximo a travessa angustura um homem aproximou-se e puxou a bolsa tira colo de couro sintético da declarante, usando de bastante força para tentar subtrair o objeto da vítima, porém uma mulher que também seguia viagem no interior do coletivo tentou impedir a ação dele segurando o meliante, mas a declarante também agarrou com força a bolsa, mas o meliante lhe ameaçando atirar a vítima se não largasse, foi quando a mesma largou a referida bolsa; (...) QUE após subtrair a bolsa da vítima o indiciado desceu do coletivo e foi surpreendido por populares que fizeram a detenção do flagrado, naquele momento as pessoas que o detiveram lhe entregaram sua bolsa de volta e passaram a agredi-lo fisicamente com socos, chutes e pisões no corpo do autos do delito somente pararam de agredi-lo fisicamente no momento em que policiais militares chegaram ao local e o retiraram das mãos dos populares, ali naquele momento foi dado voz de prisão ao autor do crime (...); QUE no interior de sua bolsa havia óculos de sol, sombrinha, objetos de cunho pessoal, a importância de R$ 20,00 e seu cartão de débito vinculado a sua conta corrente.”

A corroborar com a narrativa apresentada, cite-se o depoimento da testemunha
RUI SÉRGIO LOMBA DA SILVA
, Policial Militar que participou da diligência que promoveu a prisão em flagrante do réu, e em juízo esclarece que estava em Policiamento próximo a CASA DIA, na Av. Pedro Álvarez Cabral. No local, identificou uma aglomeração, e logo foram informados por populares que se tratava de um furto ocorrido dentro de um ônibus. Que avistaram populares rendendo o acusado. Que a vítima, ainda no local, reconheceu o acusado, que foi encaminhado até a Delegacia. Afirma que, segundo o que foi dito pela vítima, o acusado entrou no interior do coletivo, puxou a bolsa e saiu correndo. Os bens da vítima foram recuperados.

Em total convergência, oportuno mencionar o relato da testemunha
FÁBIO RODRIGUES DA SILVA,
também Policial Militar, que esteve presente no momento da captura do réu, detido por populares. Acrescenta que tomou conhecimento da ocorrência de furto dentro do ônibus, não se recorda, porém, o que foi dito pela vítima, nem o objeto furtado.

De igual maneira, a testemunha
DAMÁSIO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
, em juízo, explana que, embora não tenha presenciado a ação, observou o acusado detido por populares após ter acabado de praticar um furto. Que não conversou com a ofendida, apenas ouviu dizer que o réu furtou sua bolsa dentro do ônibus coletivo e que se desequilibrou quando tentou escapar, momento em que caiu e acabou detido por transeuntes. Nada sabe acerca do suposto emprego de violência ou resistência por parte da vítima.

O recorrido
RAFAEL DA SILVA MONTEIRO
, por seu turno, não foi interrogado pelo juízo, na medida em que julgado à revelia.

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, à autoria delitiva do acusado,
preso em flagrante delito, ainda no cenário criminoso, de posse da
res furtiva
.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria criminosa encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, o recorrido como autor do fato perpetrado
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CONCURSO DE AGENTES. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO). PENA REDUZIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO PARA O SEMIABERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas dos autos. 2. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime e, assim, afastar a tese absolutória.
(...) 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJDFT, Acórdão 1659738, 07204037020208070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narraiva do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorre
in casu
.

Sob tal contexto, imperiosa a reforma do
decisum
reprochado, haja vista que incabível a tese de que a condenação baseia-se exclusivamente em elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial, uma vez alicerçada, também, nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e modo que não há que se falar em ofensa ao art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

No tocante à adequação típica da conduta perpetrada, entretanto, não vejo espaço para condenação do acusado pelo crime de roubo, porquanto não demonstrada, indubitavelmente, em juízo, grave ameaça ou violência empregadas na ação.

Conquanto a vítima tenha detalhado que o réu empregou violência e ameaça na subtração da
res,
tais peculiaridades não foram reverberadas na prova judicializada, cujos depoimentos colhidos, muito embora confirmem a autoria criminosa, não ratificam a dinâmica delitiva tal como a exposta pela ofendida no âmbito administrativo.

Nessa senda, forçosa a conclusão de que a subtração da
res
deu-se por mero arrebatamento, com violência dirigida exclusivamente à coisa, e não à ofendida.

A conduta do apelado RAFAEL DA SILVA MONTEIRO
(THIAGO THALLIS DA SILVA MONTEIRO OU THIAGO THALLES DA SILVA MONTEIRO)
, portanto, melhor subsume-se àquela disposta no
art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro,

na sua modalidade consumada, considerando que o agente se tornou possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse manda, pacífica e tranquila e desvigiada do bem.

Assim, passo à
DOSIMETRIA DA PENA
:

1ª fase:

Culpabilidade:
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem,
não
se mostra
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso, ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares, dada a audácia impingida na ação, ao perpetrar o crime no interior de assalto coletivo, inclusive, em movimento, na presença de diversos outros passageiros;

Antecedentes
: réu primário, nos termos da CAC à ID 11798582, uma vez que não ostenta condenação por crime anterior ao em apreço;

Sua
conduta social,
vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., sem subsídios a valorá-la;

No que tange a
personalidade
, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, é lucro fácil, em detrimento do patrimônio alheio, própria da espécie;

Circunstâncias:
não destoam do comum para o tipo.

Consequências
: normais ao tipo.

Comportamento da vítima
: neutro, porquanto não contribuiu para a ação.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Assim, com supedâneo na
culpabilidade
do acusado, sopesada negativamente, determino a
pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:

Inexistentes agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo ao réu
RAFAEL DA SILVA MONTEIRO
(THIAGO THALLIS DA SILVA MONTEIRO OU THIAGO THALLES DA SILVA MONTEIRO)
, de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Nos termos do art. 44, do CPB, faz jus o acusado à substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, nos seguintes termos:

1. Prestação de serviços à comunidade, pelo tempo de duração da pena, na forma do artigo 46 do CPB, em entidade assistencial a ser indicada na Vara de Execuções Penais;

2. Limitação de fim de semana, de acordo com o artigo 48 do mesmo Código, devendo o réu recolher-se à caso do albergado ou outro estabelecimento similar, ao sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em horário a ser estabelecido pelo Juízo competente.

Deixo de declarar extinta a punibilidade do réu em face do curso do prazo prescricional, pois, ainda não transitada em julgado a decisão deste Colegiado para o Ministério Público, nos termos do art. 110, §1º, do CPB, uma vez que o
Parquet
ainda pode recorrer da pena no intuito de majorá-la.

Não há que falar em fixação de indenização do valor mínimo pelos prejuízos decorrentes da infração, pois não postulada pela vítima ou pelo
Parquet
, e, inclusive, porque restituída a coisa subtraída à vítima.

Concedo ao réu o
direito de recorrer em liberdade
.

Isento o réu de custas.

Após o trânsito em julgado da decisão, comunique-se ao TRE para fins do art. 15, item III, da CF/88, expedindo-se guia de recolhimento das execuções penais, lançando-se o nome do acusado condenado no rol de culpados, conforme art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna.

Façam-se as demais comunicações de estilo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para reformar a sentença absolutória, condenando o réu
RAFAEL DA SILVA MONTEIRO
(THIAGO THALLIS DA SILVA MONTEIRO OU THIAGO THALLES DA SILVA MONTEIRO)
, como incurso no tipo penal do art. 155,
caput
, do CPB, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, nos termo do voto desta Relatora.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2023